Tribunal: TJPA
Processo: 0811764-12.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811764-12.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MURILO DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: MARIA LUCIMAR BARATA, VITOR FELIPE BARATA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DA PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. PEREMPÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que recebeu queixa-crime pela prática, em tese, dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do CP) cometidos por radialista contra a Prefeita e o Secretário de Planejamento de Colares.

II. Questão em discussão

A defesa argui a inépcia da queixa-crime por vício de representação, alegando que a procuração não possui poderes específicos nem a descrição pormenorizada dos fatos e a qualificação do querelado, em desacordo com o art. 44 do CPP.

Sustenta, ainda, a ocorrência de perempção, uma vez que o processo teria ficado parado por mais de 30 dias em razão da demora no recolhimento das custas para nova citação.

III. Razões de decidir

O instrumento de mandato é considerado válido quando, embora não apresente descrição exaustiva, faz menção ao fundamento legal, aos crimes imputados e ao contexto fático das ofensas, atendendo à finalidade de fixar a responsabilidade do querelante.

A jurisprudência consolidada dispensa a descrição minuciosa ou o nome completo do querelado na procuração se o fato estiver minimamente delimitado.

Quanto à perempção, esta exige a prova de desídia ou abandono deliberado, o que não ocorre quando a parte atende a determinações judiciais para impulsionar o feito, como o fornecimento de endereço.

Além disso, a extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para sanar a irregularidade, não bastando a intimação do patrono.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido para manter o processamento da ação penal.

Tese de julgamento:

A procuração para queixa-crime atende ao art. 44 do CPP quando contém menção suficiente aos fatos criminosos, ainda que de forma sucinta.

A caracterização da perempção por abandono da causa exige a comprovação da inércia injustificada e a prévia intimação pessoal do querelante.

Dispositivos relevantes:
Código Penal, arts. 138, 139, 140, 141, II e § 2º, 103 e 107, IV; Código de Processo Penal, arts. 38, 44, 60, I, 563 e 589; Código de Processo Civil, art. 485, § 1º.

Julgados relevantes: STJ, AgRg-RHC 215.997; STJ, AREsp 2.925.376; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.527.910; TJ-PB, RESE 08010786120248150551; TJ-MT, AC 00010610720158110027.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N° 0811764-12.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ (VARA ÚNICA)

RECORRENTE: MURILO DOS SANTOS FERREIRA
(ADV. ANDRÉ LUIZ EIRÓ DO

NASCIMENTO)

RECORRIDOS: MARIA LUCIMAR BARATA E MURILO DOS SANTOS FERREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MURILO DOS SANTOS FERREIRA,
contra decisão Interlocutória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas descritas no
art. 138, art. 139 e art. 140, do Código Penal.

No dia 25 de janeiro de 2022, entre 12h e 13h, durante o programa "Patrulhão 87" na Rádio Povão FM, o radialista Murilo Ferreira teria proferido ofensas caluniosas, difamatórias e injuriosas contra a Prefeita de Colares, Maria Lucimar Barata, e o Secretário de Planejamento, Vitor Felipe Barata da Paixão.

O querelado afirmou no rádio que os querelantes estariam utilizando dinheiro da Prefeitura para benefício próprio e que a gestão municipal seria uma "verdadeira quadrilha", citando o nepotismo na alocação de familiares em cargos públicos.

O recorrente alegou especificamente que o Secretário de Planejamento utilizava recursos públicos para adquirir veículos de luxo (como uma Pajero e uma L200 de mais de R$ 200.000,00) e que ambos estariam "assaltando" os cofres públicos e ficando milionários com o dinheiro do município.

Foi-lhe imputados os crimes de calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), com as causas de aumento de pena por terem sido cometidos contra funcionários públicos e por meio que facilita a divulgação (art. 141, II e § 2º), todos do Código Penal.

A queixa-crime foi protocolada em 23 de fevereiro de 2022. Após análise dos pressupostos de admissibilidade, o juízo recebeu a queixa-crime em 12 de abril de 2022, determinando a citação do radialista.

A defesa de Murilo Ferreira apresentou Resposta à Acusação, arguindo preliminarmente a inépcia da queixa-crime por vício de representação por ausência de poderes específicos na procuração, em desacordo com o art. 44 do CPP. Sustentou a decadência, já que o prazo para sanar o vício da procuração já teria expirado. Arguiu que os querelantes deixaram o processo parado por mais de 30 dias ao demorarem para pagar as custas do novo mandado de citação, incorrente em perempção. No mérito, alegou que as falas foram genéricas e não configuraram crimes contra a honra.

Em 30 de abril de 2025, a magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares da defesa. A justiça entendeu que a procuração, embora não citasse o nome do querelado, mencionava claramente os fatos criminosos, cumprindo o requisito legal. A perempção foi afastada sob o argumento de que os querelantes demonstraram interesse no feito e o atraso nas custas não configurou desídia injustificada. O recebimento da denúncia foi ratificado e a audiência de instrução designada para 29 de julho de 2025.

Inconformado, o querelado interpôs Recurso em Sentido Estrito (06/05/2025) buscando a reforma da decisão para extinguir a punibilidade pelos argumentos de inépcia da inicial e perempção.

Em
11/06/2025
, o Juiz recebeu o RSE e, em juízo de retratação (art. 589 CPP),
manteve a decisão de pronúncia
em todos os seus termos.

Os querelantes apresentaram
contrarrazões
em
19/05/2025
, pedindo o desprovimento do recurso com o prosseguimento regular do feito, com a designação da instrução processual.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se em
03 de novembro de 2025
, opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I - DA INÉPCIA DA QUEIXA CRIME POR AUSÊNCIA DE PODERES

ESPECÍFICOS

A defesa do recorrente suscita a nulidade do processo, arguindo que o instrumento de mandato acostado à inicial não atende aos requisitos do
art. 44 do Código de Processo Penal
, por não conter a descrição pormenorizada dos fatos criminosos e a qualificação do querelado.

O referido dispositivo legal estabelece que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a
menção do fato criminoso
. A finalidade dessa exigência é garantir que o querelante tenha ciência das imputações que estão sendo feitas em seu nome, evitando o ajuizamento de ações temerárias e fixando a sua responsabilidade por eventual denunciação caluniosa.

Compulsando os autos, verifica-se que as procurações outorgadas pelos querelantes contêm a cláusula de
"poderes específicos"
e fazem menção expressa: a) ao fundamento legal (
art. 44 do CPP
); b) aos crimes imputados (
artigos 138, 139 e 140 do Código Penal
), e; c) ao contexto fático da ofensa, citando as
"declarações feitas durante o programa de rádio patrulhão 87, transmitido no youtube e facebook"
.

Embora o recorrente alegue que a falta do seu nome e da data exata do fato na procuração gere inépcia, a jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que a
menção genérica ao fato criminoso
, acompanhada da indicação dos artigos de lei, é suficiente para satisfazer o requisito do art. 44 do CPP:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. REGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO MANDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Júnior Cezar da Silva contra decisão da Vara Única da Comarca de Remígio que rejeitou queixa-crime oferecida contra Amanda Priscila Alves Oliveira, sob o fundamento de que a procuração estava em desacordo com o art. 44 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, reconheceu a decadência do direito de queixa, declarando extinta a punibilidade da querelada, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração apresentada atende aos requisitos legais exigidos pelo art . 44 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se houve decadência do direito de ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de menção expressa ao nomen juris ou ao dispositivo legal correspondente não invalida o mandato, desde que haja referência suficiente aos fatos criminosos, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A menção às ofensas verbais realizadas pela querelada em redes sociais e aplicativos de mensagens, indicando tempo, modo e finalidade, é suficiente para caracterizar a “menção ao fato criminoso” exigida pelo art. 44 do Código de Processo Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se exige descrição pormenorizada do fato criminoso no instrumento de mandato, bastando a identificação do tipo penal ou a descrição sucinta do comportamento imputado.

6. O ajuizamento da queixa-crime ocorreu dentro do prazo decadencial de seis meses, uma vez que o último fato ocorreu em 06/10/2024 e a petição inicial foi protocolada em 11/12/2024, observando-se o prazo previsto no art. 103 do Código Penal c/c art . 38 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A procuração para ajuizamento de queixa-crime atende ao art. 44 do CPP quando contém menção suficiente aos fatos criminosos, ainda que não contenha o nomen juris ou a descrição minuciosa da conduta.

2 . O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime conta-se a partir do conhecimento do fato criminoso, sendo tempestiva a propositura da ação dentro do prazo legal de seis meses.

3. A rejeição da queixa-crime por suposta irregularidade formal da procuração não se justifica quando presentes os elementos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 44 e 38; CP, arts. 103 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 215.997, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 18/08/2025; STJ, AREsp 2.925.376, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/06/2025; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.527.910, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 05/03/2025.”

(TJ-PB - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08010786120248150551, Relator.: Gabinete 12 - Des. Carlos Martins Beltrão Filho, Data de Julgamento: 13/10/2025, Câmara Criminal)

A ausência do nome completo do querelado no instrumento de mandato não induz nulidade quando o fato está minimamente delimitado (no caso, as ofensas proferidas em programa de rádio específico), permitindo identificar a vontade dos outorgantes em processar o autor daquelas declarações.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
"pas de nullité sans grief"
(art. 563 do CPP), pelo qual nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo. No caso em tela, o querelado foi regularmente citado e apresentou defesa técnica integral, exercendo amplamente o contraditório, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

II -
DO RECONHECIMENTO DA PEREMPÇÃO – AUSÊNCIA DE

IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 DIAS

O recorrente pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, sustentando a ocorrência da
perempção
da ação penal privada, nos termos do
art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal
. Alega, em síntese, que os querelantes deixaram o processo paralisado por mais de 30 dias seguidos ao não recolherem tempestivamente as custas processuais para a expedição de um novo mandado de citação, após terem sido intimados em 22/08/2024.

A perempção é uma sanção jurídica que importa na extinção da punibilidade e decorre da desídia, negligência ou total abandono da causa pelo querelante. O art. 60, I, do CPP estabelece que a ação será considerada perempta quando o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos.

No caso em apreço, verifica-se que os querelantes foram intimados para fornecer novo endereço e recolher as custas em 22/08/2024. Em
06/09/2024
, apresentaram petição informando o paradeiro do querelado, o que demonstra o claro
ânimo de prosseguir com a demanda
e afasta a presunção de abandono.

Embora o efetivo pagamento das custas tenha ocorrido apenas em
05/12/2024
, tal circunstância, isoladamente, não configura a desídia necessária para a caracterização da perempção. A jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que a perempção por falta de recolhimento de custas exige a prévia
intimação pessoal da parte
para sanar a irregularidade, não bastando a mera intimação do patrono via Diário de Justiça:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da instituição bancária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC . III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e as diligências, pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade. A legislação processual exige a intimação pessoal da parte para sanar a inércia antes de determinar a extinção do processo, evitando possíveis prejuízos ao direito de ação. No caso concreto, não houve intimação pessoal da Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito. IV. Dispositivo e tese “Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010610720158110027, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Não houve a intimação pessoal dos querelantes para confirmarem se possuíam interesse no prosseguimento do feito antes de qualquer decisão terminativa. Ademais, o recolhimento posterior das custas e o regular impulsionamento do feito permitiram que o processo seguisse sua marcha sem causar qualquer prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.

Dessa forma, inexistindo prova de abandono deliberado ou contumácia injustificada, e tendo os querelantes atendido à determinação judicial de fornecer o endereço, a manutenção da ação penal é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento do juízo
a quo
e em total consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão que rejeitou as preliminares de inépcia da queixa-crime e de perempção, determinando o
regular processamento da ação penal
privada na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2026